Tribunal: TJDFT
Processo: 0721566-89.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-03
Data de publicação: 2025-04-25

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO DE SANEAMENTO E ORGANIZAÇÃO DO PROCESSO. REJEIÇÃO DE ARGUIÇÃO DE ILEGITIMIDADE E DE FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL. MATÉRIAS NÃO COMPREENDIDAS NO ROL DO ARTIGO 1.015 DO CPC. QUESTÃO ATINENTE AO MÉRITO DA DEMANDA ALHEIA À DECISÃO AGRAVADA. RECURSO CONHECIDO EM PARTE. PEDIDO DE DECLARAÇÃO DE NULIDADE DE ESCRITURA PÚBLICA. PRETENSÃO IMPRESCRITÍVEL.
I. De acordo com a inteligência dos artigos 354, parágrafo único, 1.009, § 1o, e 1.015 do Código de Processo Civil, não é admissível agravo de instrumento contra decisão que rejeita preliminares de falta de interesse processual e de ilegitimidade ad causam.
II. Matéria atinente ao mérito da causa, porquanto alheia à decisão de saneamento e organização do processo, não pode ser objeto de agravo de instrumento, sob pena de supressão de instância e violação do princípio do duplo grau de jurisdição.
III. De acordo com a inteligência dos artigos 166 e 169 do Código Civil, não se expõe à prescrição ou à decadência pretensão de declaração de nulidade absoluta de negócio jurídico.
IV. Agravo de Instrumento conhecido em parte e desprovido.